Tribunal: TJSP
Processo: 2206821-36.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato jurisdicional impugnado que indeferiu o processamento do recurso de apelação do impetrante, em razão da reunião de processos. Decisão reconsiderada. Perda superveniente do interesse processual.

Processo extinto sem resolução de mérito.